Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TÉRMINO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA QUE DEMONSTRA IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTANCIAL DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DIREITO A ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. PENSÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
I. O fim da união estável acarreta a cessação do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.724 do Código Civil, tornando excepcional o reconhecimento de direito subjetivo a alimentos entre os ex-companheiros.
II. Ex-companheira que demonstra incapacidade circunstancial para prover o próprio sustento após o fim da união estável tem direito subjetivo a alimentos transitórios, presente a obrigação alimentar fundada na solidariedade familiar e social consagrada nos artigos 1.694, 1.695 e 1.704 do Código Civil.
III. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, em especial a idade e o quadro de saúde da ex-companheira, o período de dezoito meses se mostra adequado para os fins visados pela concessão de alimentos transitórios.
IV. Apelação parcialmente provida.